Tribunal: STF
Processo: RHC 234703
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Claudiomiro Souza Rodrigues, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 797.619/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I e IV.



    Deduzida apelação, restou desprovida.



    Em sede de recurso especial, foi parcialmente provido o apelo para afastar a reincidência e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo para alteração da dosimetria e analisar o abrandamento do regime prisional e substituição da pena. A pena foi alterada para 2 anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a não ocorrência de supressão de instância, afirmada pela Sexta Turma do STJ, quanto a incidência de causa de diminuição de pena (art. 155, § 2º, CP).



    Requer-se, ao final,



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reconhecendo a ilegalidade da decisão que denegou o habeas corpus, determinar que o STJ aprecie o mérito do HC 797.619/SC, a fim de reconhecer a incidência do privilégio previsto no § 2.º do art. 155 do CP”.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR FURTO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. QUESTÃO QUE, DE FATO, NÃO FOI ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL, SENDO INVIÁVEL, PORTANTO, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, DETERMINAR QUE ELA SEJA ANALISADA PELO COLENDO STJ. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO DA DENEGAÇÃO DA ORDEM. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA BENESSE DO PRIVILÉGIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA EXCEPCIONAL DO WRIT . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O habeas corpus não se afigura via adequada para a apreciação de alegações que requeiram a absolvição ou a desclassificação de condutas imputadas, haja vista a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.



    2. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).



    3. Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Nesse sentido, cumpre destacar o que consignou o Ministro Relator Rogerio Schietti Cruz em seu voto:



    “Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. Mantenho, assim, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    Na ocasião do indeferimento da ordem, verifica-se a fundamentação, no que interessa, nos seguintes termos (fls. 753-757, destaquei):



    [...] II. Furto privilegiado Observo, da leitura do acórdão impugnado, que o tema relativo ao pleito não foi objeto de análise pelo Tribunal estadual, circunstância que impede a sua apreciação por esta Corte Superior, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. Na ocasião do julgamento, destacou-se que "a benesse do furto privilegiado não foi discutida por esta Quinta Câmara Criminal no acórdão de apelação reformado pelo STJ (doc. 15), o que ocorreu não por omissão daquele julgado, mas sim porque a tese não havia sido ventilada pelo apelante em suas razões de apelação" (fl. 750, grifei).



    Nesse sentido:



    [...] a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, a despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é limitado ao que deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Consequentemente, não tendo sido apreciada pelo Tribunal a quo a controvérsia concernente ao disposto no art. 155, § 2.º, do Código Penal, não pode esta Corte se manifestar sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância [...] (AgRg no HC n. 623.816/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 3/3/2022, destaquei) [...].



    (...)



    A simples menção sobre o furto privilegiado pelo Tribunal a quo, sem que tenha havido concreta discussão sobre a matéria no caso sub judice, não tem o condão de afastar a impossibilidade de manifestação desta Corte Superior em virtude da supressão de instância. (...)” (grifei)



    Efetivamente, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte das instâncias ordinárias. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente